Tribunal: TJMT
Processo: 1015234-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015234-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), IVANETE FURLAN - CPF: 532.066.221-15 (AGRAVANTE), 2.a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT (AGRAVADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), AMANDA CAMPOS DE MIRANDA - CPF: 042.486.641-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEU ANTONIO FURLAN - CPF: 335.064.349-34 (AGRAVADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONFIGURADA. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RISCO DE DANO INVERSO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que deferiu tutela de urgência para determinar à agravante o pagamento mensal do valor correspondente à mensalidade de plano de saúde diretamente em conta bancária do autor, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que figurou apenas como arrendadora no contrato firmado entre as partes, recaindo sobre a arrendatária a obrigação pelo pagamento das mensalidades do plano de saúde. No mérito, afirma inexistirem elementos probatórios suficientes a demonstrar responsabilidade direta pelo inadimplemento, bem como ressalta que o plano de saúde já se encontra cancelado, circunstância que afastaria a utilidade da medida deferida.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade passiva para permanecer no polo da demanda, à luz da teoria da asserção; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente diante do cancelamento do plano de saúde e da ausência de demonstração inequívoca da responsabilidade direta da agravante.

III. Razões de decidir

4. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, a partir das alegações deduzidas na petição inicial. Havendo narrativa de que a agravante participava da intermediação financeira e recebia os valores destinados ao pagamento das mensalidades do plano de saúde, mostra-se configurada, em juízo perfunctório, a pertinência subjetiva necessária à sua manutenção no polo passivo da demanda.

5. A controvérsia acerca da efetiva responsabilidade da agravante pelo alegado inadimplemento demanda dilação probatória, não sendo possível, nesta fase processual, afastar sua legitimidade passiva sem incursão aprofundada no mérito da causa.

6. No tocante à tutela de urgência, os elementos constantes dos autos não evidenciam probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a imposição da obrigação exclusivamente à agravante, sobretudo porque o contrato atribui à arrendatária a responsabilidade principal pelo adimplemento das obrigações assumidas.

7. O cancelamento do plano de saúde afasta a natureza de tutela específica destinada à preservação de serviço essencial, convertendo a medida deferida em antecipação satisfativa de prestação pecuniária diretamente em favor da parte autora, providência incompatível com a reversibilidade exigida pelo art. 300, § 3o, do CPC.

8. A ausência de plano ativo e de mensalidades vincendas perante a operadora evidencia que a recomposição patrimonial pretendida pode aguardar a regular instrução processual, sem demonstração de perigo de dano contemporâneo apto a justificar a manutenção da medida liminar.

9. A preservação da tutela antecipada também enseja risco de dano inverso à agravante, pessoa idosa e aposentada, submetida ao pagamento mensal de obrigação expressiva sem demonstração segura, em cognição sumária, de sua responsabilidade direta pelos fatos narrados na inicial.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido para revogar a tutela de urgência concedida em desfavor da agravante.

Tese de julgamento:
“1. A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, à luz das alegações deduzidas na petição inicial. 2. O cancelamento do plano de saúde afasta a natureza de tutela específica da medida liminar e impede a antecipação satisfativa de obrigação pecuniária sem demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da reversibilidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 300 e 300, § 3o; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 2.915.772/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IVANETE FURLAN
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT (id.216387187 - autos de origem), que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (no 1002619-05.2025.8.11.0008), deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas, efetuem o pagamento mensal do valor correspondente à mensalidade do plano de saúde Unimed do autor/agravado, diretamente em sua conta bancária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

A agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que figura no contrato de arrendamento comercial apenas como arrendadora, e não como devedora, recaindo a obrigação de pagamento exclusivamente sobre a arrendatária Amanda Campos de Miranda.

No mérito, aduz que, não há prova robusta da inadimplência ou do nexo de causalidade que lhe atribua a responsabilidade pelo desvio de valores.

Assevera que a obrigação é inexigível, uma vez que o plano de saúde já se encontra cancelado, o que configuraria enriquecimento sem causa do agravado ao receber valores sem a contraprestação do serviço.

Aduz que inexiste o perigo de dano imediato, dado o lapso temporal entre o inadimplemento e o ajuizamento da ação. Alega que há risco de dano inverso, por ser a agravante pessoa idosa e professora aposentada, dependendo de sua verba alimentar para sobrevivência. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a tutela antecipada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.361521371).

O agravado apresentou contrarrazões (id.365557357), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a agravante participou ativamente do negócio e era a responsável pela intermediação dos pagamentos, e que o cancelamento do plano de saúde, longe de afastar a obrigação, agrava a situação de risco à sua saúde, dada sua condição de idoso e acidentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (id. 361179395).

Da preliminar de ilegitimidade

A agravante pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, alegando ser parte ilegítima, visto que o contrato de arrendamento a qualifica como arrendadora e não como devedora das mensalidades do plano de saúde.

Contudo, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, devem ser verificadas a partir das alegações contidas na petição inicial. Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. QUESTÃO FÁTICA. REVISÃO INCABÍVEL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PAGAMENTO DO ALUGUEL ATÉ EFETIVA DEVOLUÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou as questões preliminares de ilegitimidade passiva e competência do juízo arbitral e, no mérito, enfrentou a tese relativa aos danos materiais decorrente do inadimplemento dos alugueis dos equipamentos locados. 2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes. 3
. O acórdão recorrido observa a jurisprudência do STJ no sentido de que a "legitimidade das partes, como todas as condições da ação, deve ser examinada em consonância com a teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito" (REsp n. 1.951.716/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de 25/11/2025).

4. A legitimidade da recorrente decorre da narrativa de seu inadimplemento no pagamento dos alugueis do bem locado e na necessidade de sua devolução, em especial para evitar o deterioramento pelo abandono, o que efetivamente corrobora para sua manutenção no polo passivo da demanda, sendo que conclusão em sentido contrário demandaria reexame do acervo fático, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. O mesmo óbice da Súmula n. 7/STJ se impõe quanto à alegação de prejudicialidade externa relativa a ação na Justiça do Trabalho, visto que sua desinfluência à questão dos autos decorreu de análise do andamento processual do feito naquela esfera trabalhista, o que torna a reversão do julgado incabível em recurso especial.

6. As instâncias ordinárias reconhecem o dever de adimplemento dos alugueis vencidos e vincendos até a efetiva devolução dos bens, sob pena de enriquecimento ilícito, o que se alinha com a jurisprudência do STJ: "A locação pressupõe a entrega de um bem mediante contraprestação. Assim, enquanto o locatário estiver na posse do imóvel, é devida a retribuição pelo seu uso, ainda que findo o contrato, sob pena de enriquecimento sem causa, circunstância defesa à luz do art. 884 do CC/02, e violação da boa-fé objetiva, insculpida no art. 422 do CC/02" (REsp n. 1.528.931/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20/11/2018).

Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(AREsp n. 2.915.772/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.) (destaquei)

No caso em tela, o agravado fundamenta o pedido alegando que, embora o contrato previsse a responsabilidade pela arrendatária Amanda Campos de Miranda pelo pagamento das obrigações assumidas, havia ajuste operacional entre as partes no qual a agravante Ivanete Furlan recebia os valores e ficava responsável pela quitação dos boletos do plano de saúde, tendo se omitido nesse dever.

Assim, a narrativa autoral atribui à agravante participação direta nos fatos que ensejaram o alegado inadimplemento e o posterior cancelamento do plano de saúde, circunstância suficiente, em análise perfunctória, para caracterizar a pertinência subjetiva necessária à sua manutenção no polo passivo da demanda.

A verificação acerca da efetiva existência de responsabilidade da agravante demanda dilação probatória e se confunde com o próprio mérito da controvérsia, não sendo possível sua exclusão prematura da lide nesta fase processual.

A legitimidade passiva da agravante decorre da pertinência subjetiva aferida à luz da teoria da asserção, matéria distinta da análise da probabilidade do direito necessária à concessão da tutela provisória.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mérito

Superada a preliminar, no mérito a insurgência recursal merece acolhimento.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, embora existam alegações de retenção indevida de valores pela agravante, os elementos constantes dos autos não evidenciam, neste momento processual, probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a manutenção da medida liminar imposta exclusivamente em seu desfavor.

Isso porque o instrumento contratual juntado aos autos de origem (id. 204063759) estabelece, na cláusula segunda, que a arrendatária Amanda Campos de Miranda assumiu a obrigação de adimplir os valores relativos ao arrendamento, os quais seriam destinados, entre outras obrigações, à quitação das mensalidades do plano de saúde do autor, conforme previsto no Anexo I do contrato.

Desse modo, a imputação de responsabilidade direta à agravante pela retenção dos valores e pelo inadimplemento das mensalidades depende de instrução probatória mais aprofundada, especialmente para apuração da alegada intermediação financeira e da efetiva assunção da obrigação de pagamento, não sendo possível extrair, em sede de cognição sumária, solidariedade passiva apta a justificar a imposição da obrigação liminar de pagamento.

Além disso, o próprio agravado reconhece, na petição inicial, que o plano de saúde já se encontra cancelado. Tal circunstância possui relevância decisiva para o deslinde da controvérsia recursal. Isso porque a tutela deferida na origem não determinou o restabelecimento do vínculo contratual perante a operadora do plano de saúde, mas sim o depósito mensal de valores diretamente em conta bancária do agravado.

Nesse contexto, a medida deixa de ostentar natureza de tutela específica voltada à manutenção de serviço essencial de saúde e passa a assumir caráter satisfativo de antecipação de indenização pecuniária, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, sobretudo diante da ausência de reversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

Com efeito, inexistindo plano ativo e, consequentemente, mensalidades vincendas perante a operadora, a determinação de pagamento mensal diretamente ao autor revela-se providência de natureza eminentemente patrimonial, cuja recomposição pode aguardar o regular desfecho da demanda, após adequada instrução processual.

Embora o agravado alegue condição de vulnerabilidade em razão de sua idade e do acidente sofrido, verifica-se que a medida deferida não se destina à imediata restauração da cobertura médico-hospitalar, mas ao repasse de numerário em favor da parte autora, circunstância que afasta a contemporaneidade do perigo de dano apto a justificar a tutela antecipada nos moldes em que concedida.

De outro lado, a manutenção da liminar acarreta risco de dano inverso à agravante, pessoa idosa e aposentada, cuja renda mensal informada nos autos corresponde a aproximadamente R$ 6.014,00 (seis mil e quatorze reais), sendo-lhe imposto o pagamento mensal de obrigação superior a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) sem que haja, ao menos por ora, demonstração segura de responsabilidade direta pelo inadimplemento narrado na inicial.

Nesse cenário, a preservação da medida antecipatória revela-se temerária, especialmente diante da ausência de título jurídico inequívoco a justificar a imposição imediata da obrigação exclusivamente à agravante.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para revogar a tutela de urgência concedida em desfavor de Ivanete Furlan, permanecendo a controvérsia submetida à necessária instrução probatória perante o Juízo de origem.

Em face do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão interlocutória e revogar a tutela de urgência concedida em desfavor da agravante Ivanete Furlan.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026